Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716862-74.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A APELADO: M. V. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA ROCHA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAÚDE S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) obrigar a parte Ré a custear a internação, bem como os procedimentos necessários indicados pelo médico da Autora no que se trata à sua internação em UTI neonatal; ii) condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Nos termos do despacho de ID 67030592, houve determinação de recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, diante da ausência de recolhimento quando da interposição do recurso. Todavia, o Apelante requereu a dilação de prazo para cumprimento da ordem judicial, nos termos da petição de ID 67377065. É o relatório. DECIDO. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. O diploma processual ainda estabelece que caso o recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4o do art. 1.007, CPC): Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O Apelante requereu a dilação do prazo para recolhimento das custas sem demonstrar motivo impeditivo, alheio à sua vontade, que o impediu de cumprir a determinação judicial de recolhimento das custas. Em que pese a alegação de “não estar conseguindo gerar a guia recursal”, o indicador de indisponibilidade do PJe 2o Grau não indica nenhuma indisponibilidade no sistema para o mês de dezembro de 2024, bem como, pela tela de captura de ID 67377065 – pág. 1, não há como imputar qualquer “erro” ao sistema, já que imagem exibe apenas a tela de login, sem demonstrar que se trata do sistema PJe 2o Grau TJDFT. Da análise do pedido de dilação de prazo, é certo que inexiste previsão legal para essa possibilidade, além do que o Apelante não produziu prova da impossibilidade e/ou dificuldade em atender ao comando judicial. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no Art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no Art. 1.007 do CPC. Ademais, indefiro o pedido de dilação de prazo, tendo em vista que, transcorrido o prazo paga pagamento, e não havendo justificativa adequada, ou prova indiciária de eventual impossibilidade de pagamento do preparo, seja de vício ou equívoco na documentação de guia de custas, capazes de afastar a obrigação à regra do prazo preclusivo de pagamento em 5 (cinco) dias, constante no Art. 932, parágrafo único c/c Art. 1.007, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024 12:06:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador